Tribunal: TJES
Processo: 0000665-85.2019.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000665-85.2019.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO CEZAR LUDWIG
RECORRIDO: DEPART ESTAD DE TRANSITO DO ESTADO DO ESP SANTO- DETRAN/ES e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE EFETUADA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PELO AUTOR. INFRAÇÕES DEVIDAMENTE COMPUTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que, após ser autuado pela infração de trânsito PM 30675157, foi instaurado em seu desfavor um processo administrativo no 78705894 de suspensão do direito de dirigir, com penalidade de 2 meses de suspensão. Alega que houve vício no processo administrativo, o que levaria à nulidade do processo e da penalidade, bem como sua aplicação mostra-se desarrazoada e desproporcional em relação às infrações a ele imputadas.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais (fls. 73/75 dos autos).

Inconformado o autor recorre, às fls. 78/87 dos autos, alegando que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, requerendo a reforma do ato objurgado.

Pelo que observo, as razões recursais não merecem prosperar.

O autor foi devidamente notificado do processo administrativo, como se observa pelas fls. 63/65, tanto que ofereceu defesa, como se tem incontroverso nos autos.

O CTB assim preceitua:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;
(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação;
(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação;
(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

[...]

§ 2º Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.

Diante da disposição legal não se observa qualquer desacerto do órgão público, pelo contrário, cumpriu com o seu dever. Asseverou o Juízo em suas razões de decidir:

Já no tocante a legalidade da Infração PM3067557 referente a prática do ilícito previsto no art. 230, V, do CTB, não verifico razões legais para prosperar tal argumento, posto que o Código Nacional de Trânsito é claro ao atribuir a tal infração a contagem de 07 (sete) pontas no prontuário do condutor, ante a sua gravidade.

E assim, considerando que houve práticas de infrações que ultrapassaram a somatória dos 20 (vinte) pontos, consequentemente é gerado processo para apurar as penalidades aplicáveis nessa situação, que no caso em comento, foi a de suspensão de dirigir, conforme prevê a Legislação de trânsito, que transcrevo:

"Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos,no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259; [...]"Destaque não constante no original.

Neste interim, ponderando que a penalidade de conduzir veiculo que não esteja registrado e devidamente licenciado é prevista na Legislação, bern como é aplicável ao proprietário do veiculo e possui natureza gravíssima, deve a mesma ser contabilizada no prontuário do condutor a fim de que haja a devida aplicação da penalidade prevista, certo de que, ao contrário disso, não haveria resultado útil algum na medida.

Outrossim, posto que restou comprovado nos autos que o procedimento administrativo se deu de forma adequada, sem qualquer violação ao devido processo legal, reconheço a validade do ato, bem como a penalidade imposta.

Quanto à proporcionalidade e razoabilidade do ato compreendo que não é o caso de interferência do judiciário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. FALTAS INJUSTIFICADAS. DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE. VEDAÇÃO. [...]
2. - Na linha da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. (AgInt no RMS n. 60.274/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 29-11-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-12-2021). 3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. (STJ; AgInt-RMS 57.838/RS, Rel Mins. Francisco Falcão, Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão, data do julgamento: 13-06-2022, data da publicação/fonte: DJe em 15-06-2022).
[...] 6. -
Tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não cabe ao Poder Judiciário a revisão do mérito em processo administrativo disciplinar, mormente para análise de provas e/ou documentos com vistas a adotar conclusão diversa da fixada pela autoridade administrativa competente (MS n. 22.289/DF). (EDcl no MS n. 14.756/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, data do julgamento: 09-02-2022, data da publicação/fonte: DJe em 14-02-2022). 7. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (AgInt no RMS n. 67.473/BA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 13-06-2022, data da publicação/fonte: DJe em 15-06-2022). 8. - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160205324, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

Uma vez que foi respeitado o devido processo legal e o contraditório não cabe ao judiciário se imiscuir no mérito do ato.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)